Tribunal: TJDFT
Processo: 0734180-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.ESTUPRO DE VULNERÁVEL E EXPOSIÇÃO DE ADOLESCENTE A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO.CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, pela práticados crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1o, do CP) e de exposição de criança ou adolescente a vexame ou constrangimento (art. 232 do ECA).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar secabível a presente revisão criminal e sea condenaçãodesafia o texto legal ou o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Prevalece nesta Câmara Criminal o entendimento de que a revisão criminal deve ser admitida quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. 4.1. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. 4.2. Admite-se excepcionalmente a propositura de revisão criminal voltada à análise da dosimetria, desde que descobertas novas provas a evidenciar erro técnico ou quando demonstrada a existência de flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame fático-probatório.
5. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).
6. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes contra a liberdade sexual, comumente perpetrados às ocultas ou sem alarde, a palavra da vítima tem especial relevância para a convicção do julgador. 7.1. Predomina, ainda, a admissibilidade do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), pois, mesmo sem ter presenciado os fatos apurados, não há como desconsiderar a possibilidade de alguém que tomou conhecimento destes contribuircom informações relevantes – cabendo ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. O estado de sono da vítima é circunstância apta à exclusão da capacidade de oferecer resistência – elementar essencial à configuração do crime de estupro de vulnerável, na modalidade equiparada art. 217-A, §1o, do CP. Em tais situações, a violência é presumida, em caráter absoluto, e pouco importa a superficialidade ou ligeireza dos toques. Desclassificação inviável.
8. Havendo nos autos prova de que a alteração no comportamento da vítima e o comprometimento de seus estudos foram expressivos a ponto de reclamar maiores cuidados por parte de profissionais da área psicopedagógica da escola onde a vítima estava matriculada, descabe falar em erro ou ilegalidade manifesta, capaz de autorizar a desconstituição da coisa julgada.
9. A tese de bis in idem não se sustenta quando constatado que a condição de padrasto e a existência de violência contra a mulher estão inquestionavelmente demonstradas nos autos de referência, são fundamentos distintos de exasperação, foram utilizadas para recrudescimento das penas de crimes diversos e não se confundem com as elementares dos tipos penais correspondentes.
IV. DISPOSITIVO:
10. Ação revisional admitida.Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP;art. 61, art. 217-A e art. 226 do CP, art. 232 do ECA.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no RHC n. 207.414/PI, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025. STJ. AgRg no REsp n. 2.199.402/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025. STJ. AgRg no AREsp n. 2.975.360/MS, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.